Tribunal: STF
Processo: ARE 1398912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - SUSPENSÃO DO CONTRATO - ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE. - A operadora do plano de saúde é parte legítima para responder por violações de obrigações que lhe são exigíveis, tal como o dever de informação do usuário antes da negativa de tratamento pleiteado. - A rescisão unilateral do Contrato de Plano de Saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, deve ser precedida de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, a teor do que prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. - A suspensão do contrato de plano de saúde, sem a devida notificação ao usuário, configura ato ilícito, sobretudo quando há risco de morte. - O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com relação à rescisão contratual, denota-se que o Contrato em questão na parte do “Manual de Orientação para Contratação de Plano de Saúde” juntado nos autos dispõe, no tópico “REGRAS DE RESCISÃO E/OU SUSPENSÃO”, sobre a necessidade de prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para que se concretize a rescisão unilateral (ordem 74), senão vejamos:



    (...)



    Tal previsão contratual encontra permissão no parágrafo único, inciso II, do art. 13, da Lei nº 9.656/1998:



    (...)



    No caso, verifica-se que a suposta notificação com aviso de bloqueio juntada pela Requerida no documento de ordem 75, datada de 09/03/2020, não consta nenhuma assinatura de recebimento pela parte autora, tampouco outras informações importantes como o horário de entrega da notificação, o nome recebedor, nome do entregador ou aviso de recebimento.



    Assim, apesar de restar demonstrado que houve atraso no pagamento das mensalidades devidas à ré, durante o período de 12 meses, por mais de 60 dias, não houve prova de terem sido as autoras devidamente notificadas, após o inadimplemento da mensalidade vencida, para que efetuassem o pagamento do débito.



    Portanto, como não houve comprovação de que, de fato, a autora/apelada, tenha sido regularmente notificada acerca da suspensão do contrato, em observância ao disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, conforme lhe incumbia, entendo que a suspensão unilateral do contrato foi irregular, impondo-se o seu restabelecimento.



    (...)



    In casu, a suspensão do contrato se deu apenas em relação à autora/apelada e não em relação ao contrato coletivo em si, de forma que, por isso, o citado art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que diz respeito aos planos de saúde contratados individualmente, mostra-se aplicável ao presente caso, por analogia.



    (...)



    Se não bastasse o que foi dito, registre-se que o pagamento das mensalidades relativas aos meses posteriores à suposta notificação e anteriores à rescisão unilateral foi aceito, o que configura ato incompatível com a pretensão de excluir a autora do plano de saúde contratado. 



    Com efeito, a rescisão contratual realizada de modo unilateral pelas empresas rés, além de irregular, porque não atendeu de forma completa a exigência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, se trata de ato incompatível, apresentando incoerência em virtude do procedimento anterior de recebimento das mensalidades posteriores à mora e do próprio débito em aberto, restando caraterizado o venire contra factum proprium e, por consequência, a quebra do princípio da boa-fé objetiva que deve haver nas relações contratuais.



    No tocante à indenização, por certo, a suspensão do contrato de plano de saúde sem a devida notificação ao usuário, configura ato ilícito, sobretudo quando, como na hipótese dos autos, eis que a autora encontra-se em estado de coma, necessitando de respirador, oxigênio e cuidados intensivos para se manter viva.



    Assim, ao contrário do que sustenta a primeira apelante, a suspensão/rescisão irregular do contrato de plano de saúde supera, em muito, os meros aborrecimentos do cotidiano, causando sofrimento, angústia, aflição, isto é, acarretando ofensa aos direitos da personalidade.



    No tocante ao quantum indenizatório, sabe-se que a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.



    No caso dos autos, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a suspensão do plano de saúde da autora sem a devida notificação prévia e levando em consideração as condições econômicas das ofensoras, a gravidade potencial da falta cometida e as circunstâncias do fato, entendo ser necessária a manutenção do montante indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente